Tribunal: TJSP
Processo: 1046292-09.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ROUBO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. Instituições financeiras que possuem responsabilidade civil pela segurança de seus clientes. Contudo, compete ao cliente bancário apresentar provas documentais da quantia que portava para fins de depósito em caixa eletrônico. Dano material que deve ser comprovado por meio de prova

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ROUBO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. Instituições financeiras que possuem responsabilidade civil pela segurança de seus clientes. Contudo, compete ao cliente bancário apresentar provas documentais da quantia que portava para fins de depósito em caixa eletrônico. Dano material que deve ser comprovado por meio de prova documental. Boletim de ocorrência que é documento unilateral e não se presta a comprovar a quantia afirmada como subtraída. Prova oral e imagens do circuito de segurança que apenas comprovariam a materialidade do ilícito penal, mas não comprovariam, tampouco quantificariam, o valor subtraído. Autor que é posto de combustível, ou seja, entidade empresarial, que poderia, ainda que grosso modo, por meio de seus documentos contábeis ou da das respectivas transações naquele período, apresentar documentos para outorgar verossimilhança às suas alegações. A caracterização de relação de consumo, por si só, não determina a inversão do ônus da prova, pois, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tal regra dinâmica probatória não é automática, especialmente para comprovar quantia relativa a prejuízo patrimonial. Danos materiais não comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046292-09.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado BR 116 AUTO CENTER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-09.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 34137
Processo no: 1046292-09.2018.8.26.0224
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Br 116 Auto Center Ltda
INDENIZAÇÃO. ROUBO NO INTERIOR DE AGÊNCIA
BANCÁRIA.
DANOS
MATERIAIS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. Instituições
financeiras que possuem responsabilidade civil pela segurança de
seus clientes. Contudo, compete ao cliente bancário apresentar
provas documentais da quantia que portava para fins de depósito
em caixa eletrônico. Dano material que deve ser comprovado por
meio de prova documental. Boletim de ocorrência que é
documento unilateral e não se presta a comprovar a quantia
afirmada como subtraída. Prova oral e imagens do circuito de
segurança que apenas comprovariam a materialidade do ilícito
penal, mas não comprovariam, tampouco quantificariam, o valor
subtraído. Autor que é posto de combustível, ou seja, entidade
empresarial, que poderia, ainda que grosso modo, por meio de seus
documentos contábeis ou da das respectivas transações naquele
período, apresentar documentos para outorgar verossimilhança às
suas alegações. A caracterização de relação de consumo, por si só,
não determina a inversão do ônus da prova, pois, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC, tal regra dinâmica probatória não é
automática, especialmente para comprovar quantia relativa a
prejuízo patrimonial. Danos materiais não comprovados. Sentença
reformada. Recurso provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida às
fls. 163/168 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar
o banco réu ao pagamento de danos materiais, afastando os danos morais, insurge-se
o banco réu, ora apelante, alegando, em suma, que o autor não comprovou a
existência da quantia que alega ter sido subtraída, que os danos materiais não
restaram comprovados, que boletim de ocorrência é prova unilateral, a ausência do
nexo de causalidade e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 181/192).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
Trata-se,
em
breve
síntese,
de
demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-09.2018.8.26.0224 -Voto no
3
indenizatória, por meio da qual o posto autor, ora apelado, alegou que dois dos seus
funcionários dirigiram-se à agência do banco apelante, para o depósito da quantia de
R$ 21.141,00 (vinte e um mil cento e quarente e um reais) em caixa eletrônico,
quando foram vítimas de roubo, determinando a subtração da quantia informada.
Com efeito, registre-se que, no entendimento deste
Relator, a ocorrência de ato ilícito penal no interior de agência bancária, envolvendo
também aquela em que se localizam seus caixas eletrônicos, é situação fática que
gera a responsabilidade civil da instituição financeira.
Contudo, ainda que se trate de relação de consumo,
o consumidor deve outorgar verossimilhança às suas alegações, principalmente da
existência e da quantificação do valor dito como subtraído.
No caso concreto, a parte apelada apenas afirmou
que foram subtraídos dos seus representantes a quantia de R$ 21.141,00 (vinte e um
mil cento e quarente e um reais), no dia 20/07/2017, por volta das 09 horas e 10
minutos da manhã, valor esse que seria depositado em caixa eletrônico de agência
vinculada ao banco apelante, tudo, conforme afirma, nos termos do boletim de
ocorrência copiado às fls. 29/31 dos autos.
Ademais, somente a prova documental poderia
outorgar verossimilhança às alegações, a qual, conforme fls. 128/130, o apelado
afirmou que já se encontrava produzida.
Entretanto, o boletim de ocorrência, por se tratar de
documental de natureza unilateral, produzido sem o crivo do contraditório, no qual
são narrados os fatos de acordo com a parte interessada, não se presta a tal fim e,
ainda, a alegada fls. 118, também mencionada às fls. 128/130, não demonstra a
existência, tampouco a mensuração da quantia mencionada como subtraída.
Vale ressaltar, como dito acima, que o boletim de
ocorrência é prova unilateral, não se prestando a comprovar os fatos ali narrados e,
no caso em tela, a exata quantia supostamente subtraída. Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - Ação de indenização
embasada em queda em suposto buraco na via pública - Cerceamento de defesa
Inocorrência - Autor que não se desincumbiu da prova constitutiva do seu direito -
Boletim de ocorrência policial que é registro de produção unilateral, contendo mero
relato do autor e servindo tão somente para demonstrar ter ele estado numa
repartição policial e feito ali suas declarações - Improcedência da ação bem
decretada
-
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0021099-
96.2008.8.26.0664; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Votuporanga - 5a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
24/10/2012; Data de Registro: 27/10/2012) (o grifo não consta do original);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-09.2018.8.26.0224 -Voto no
4
“APELAÇÕES
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE
TRÂNSITO
Responsabilidade civil extracontratual subjetiva
Sentença de
improcedência Não demonstrada a culpa do requerido, elemento fundamental à
caracterização da responsabilidade civil
Fatos controvertidos
Boletim de
ocorrência que não gera presunção absoluta de veracidade, devendo ser analisado
em consonância com o conjunto probatório dos autos Mesmo raciocínio deve ser
aplicado quanto ao pleito reconvencional
Não demonstrados os elementos
essenciais à caracterização da responsabilidade civil extracontratual subjetiva de
nenhuma das partes ÔNUS DA PROVA Art. 373, I, do CPC Honorários
advocatícios recursais Negado provimento aos recursos.” (TJSP; Apelação Cível
1000737-64.2016.8.26.0506; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 30/01/2020) (o grifo não consta do
original); “Indenização por danos morais e estéticos - Agressões verbais e físicas
Autora que alega ter sido agredida pela ex-cunhada Fatos que não restaram
incontroversos - Descumprimento do ônus da prova pela autora (artigo 333, I, CPC)
Boletim de ocorrência que é prova unilateral Fatos que indicam a existência de
culpa concorrente das partes, tendo em vista os relatos de agressões recíprocas
Grande animosidade que permeia as partes - Conjunto probatório insuficiente para
caracterização dos danos pleiteados - Indenização indevida - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1024736-46.2016.8.26.0506; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018); “APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de Indenização por danos morais. Sentença de Improcedência.
Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Autora
abordada pelos funcionários do Supermercado Réu. Ausência de comprovação de
tratamento desrespeitoso e humilhante. Boletim de ocorrência que não têm o condão
de comprovar os fatos narrados nos termos da Exordial. Danos morais não
caracterizados. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1008050-49.2016.8.26.0127; Relator (a): Penna Machado; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019) (o grifo não consta do
original).
No mesmo sentido: “Apenas o BO, em que consta
sua versão do alegado furto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão
indenizatória, já que não goza de força probante absoluta.” (TJMG Apelação no
1.0024.06.278997-9/001(1) Rel. Des. Márcia de Paoli Balbino J: 29/01/2009); e “O
boletim de ocorrência policial não goza de presunção iuris tantum de veracidade,
quando formalizado apenas com as declarações unilaterais da parte, sem que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-09.2018.8.26.0224 -Voto no
5
agente público sequer tivesse presenciado os fatos narrados, não havendo
comprovação da veracidade de seu conteúdo.” (TJMG Apelação no
1.0024.05.703739-2/002(1) Rel. Des. Tarcisio Martins Costa J: 01/04/2008).
Além do mais, a prova oral requerida às fls.
128/130 dos autos, bem como eventual filmagem da circunstância fática narrada,
apenas comprovariam a ocorrência do ilícito penal, mas não teriam o condão de
demonstrar que o valor subtraído é aquele indicado na peça vestibular, pois, o dano
material depende de efetiva prova documental para sua mensuração.
Como é cediço, os danos materiais, como já
fundamentado, dependem de prova de sua existência, não bastando mera alegação,
mormente no caso concreto, quando se asseverou que a quantia subtraída é aquela
que se pretende a título de danos materiais. Nesse sentido: “O dano material
depende de prova inequívoca, pois não pode ser presumido.” “Apelação Cível no
332.693-8 3a Câm. Civil do TACMG - Rel: Juíza TERESA CRISTINA DA
CUNHA PEIXOTO - Julgamento: 28 de março de 2001”; e “Tanto o dano material,
como os lucros cessantes, devem ser comprovados de forma objetiva" (Apelação
Cível no 308.688-2 3a Câm. Civil do TACMG Rel: Juiz DORIVAL GUIMARÃES
PEREIRA - Data do julgamento: 02 de agosto de 2000).
Registre-se que, em situação fática assemelhada,
esta Colenda Câmara Julgadora já decidiu que: “INDENIZAÇÃO. ROUBO EM
AGÊNCIA BANCÁRIA. Demanda proposta por pessoas jurídicas. Dano material.
Inexistência de provas. Situação fática que não pode ser presumida. Autoras que
alegam roubo de malote contendo valor vultuoso, mas não apresentam qualquer
prova da existência do valor e, quando intimadas a produzir provas, quedam-se
inertes. Danos morais. Inexistência de provas. Danos moral também pleiteado com
base em argumentos relacionados à pessoa física e não as pessoas jurídicas.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0012010-70.2010.8.26.0020; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2015; Data de Registro: 13/11/2015)
E, ainda, já que o apelado, na sua petição inicial,
especificamente às fls. 04 dos autos, afirmou que “... recebe pagamentos de seus
clientes em espécie e cartão.”, poderia, ao menos em tese, por meios de documentos
contábeis ou relativos às suas transações, mesmo que de forma indiciária, apresentar
provas relativas à existência da quantia perseguida.
Desta forma, tendo em vista que o apelado não
apresentou provas sobre a existência e mensuração dos valores que alegou
subtraídos por conduta de terceiros na agência bancária do apelante, de rigor é a
reforma da r. sentença recorrida, para que seja afastada a condenação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046292-09.2018.8.26.0224 -Voto no
6
materiais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se provimento ao recurso, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Roberto Mac Cracken
Relator